Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-22.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000772-22.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDO DOURADO ABADE - CPF: 004.102.981-07 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
DECISÃO MONOCRATICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL ROVIDO.

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição - Súmula
359
do Superior Tribunal de Justiça. Para comprovação da notificação prévia exige-se cópia da correspondência enviada, acompanhada da listagem de postagem dos correios evidenciando a remessa para o consumidor, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) da carta de comunicação - Súmula
404
do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo a prévia notificação ao consumidor, há que se falar em irregularidade da anotação, devendo a reclamada ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcial provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
BOA VISTA SERVICOS S.A.,
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, modificando a sentença de primeiro grau e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, nas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão
monocrática, alegando, em síntese, que esta Turma Recursal fundamentou que o conjunto probatório é frágil, de caráter unilateral, todavia, a empresa agravante é mantenedora de cadastros de inadimplentes, não possuindo qualquer responsabilidade quanto à origem dos débitos que ensejaram a inscrição negativa em nome da agravada.

Menciona que realizou a notificação previa da reclamante, no endereço fornecido pelo credor. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, e não sendo o caso, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem ainda, fixados juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023